Tribunal: STF
Processo: RE 1268663
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o presente recurso.
    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento consolidado de que a análise acerca da posse em cargo público diverso, nos termos do Decreto Distrital n° 21.688/2000, passa necessariamente pelo reexame fático-probatório bem como pela interpretação de legislação local, o que atrai a aplicação dos Enunciados 279 e 280 das Súmulas/STF.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros -, os seguintes precedentes: RE 806.595/DF Agr segundo, Ministra Rosa Weber, RE 738.374/DF Agr, Ministro Gilmar Mendes, RE 980.101/DF Agr, Ministro Dias Toffoli.
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, e eventual deferimento do benefício da justiça gratuita.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC c/c o § 1° do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 09 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator